Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743221-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. REQUERIDO: LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 303, § 2o, c/c 485, inciso X do Código de Processo Civil. Explica que o juízo de origem havia deferido a tutela antecipada em caráter antecedente para que o requerido se abstivesse de incluir o nome do Hospital, ora requerente, nos cadastros de inadimplentes até a decisão final do processo. Afirma que não houve descumprimento do prazo para a apresentação de emenda à inicial, razão pela qual foi indevida a extinção do processo sem resolução de mérito. Alega que após a prolação da sentença a requerida notificou e protestou a dívida objeto da ação, ocasionando prejuízos à atividade do hospital em razão da impossibilidade de realizar transações bancárias usuais, dificultando contratos e aquisição de materiais, bem como impedindo a obtenção de crédito. Aduz que não houve revogação expressa da tutela concedida pelo julgador, devendo ser mantida até o trânsito em julgado da lide. Defende a verossimilhança de suas alegações, pois foram comprovados vários pagamentos à requerida sem que a prestação dos serviços tenha sido ofertada. Destaca que o processo está garantido e que há perigo da demora, autorizando a concessão de efeito suspensivo à apelação. Tece considerações. Requer que a apelação seja recebida com efeito suspensivo, sendo mantida a tutela antecipada inicialmente concedida ao autor. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, tratando-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, com a extinção do processo sem resolução de mérito, não houve a estabilização da tutela concedida, justificando o interesse do apelante quanto à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Transcreve-se a sentença de ID 168624251 dos autos de origem: Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, com pedido de liminar, proposta por HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. em desfavor de LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA – EPP. A decisão de id 149760427 deferiu o pedido de antecipação de tutela. O requerente apresentou o aditamento à inicial de id 153296027. Citada a requerida apresentou a contestação de id 158550500, arguindo em preliminar que foi ultrapassado o prazo legal para aditamento da inicial e que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. O autor apresentou réplica. Decido. Dispõe o art. 303 CPC que, concedida a tutela antecipada, o autor deve aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Confira-se o dispositivo: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; (...) § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. A decisão de id 149760427, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, fixou o prazo de 15 dias para o aditamento. Conforme se verifica na base de dados do processo eletrônico, o prazo de 15 dias para aditamento da inicial decorreu para o autor em 20/03/2023. Confira-se: (...) O aditamento à inicial foi apresentado pelo requerente após o prazo legal. Assim, considerando que o autor descumpriu o prazo estabelecido pelo CPC, a extinção do processo é medida que se impõe. O autor afirma que o Juízo teria conferido novo prazo. Tal não ocorreu. A Certidão de id 150537321, em que fundamenta a alegação de dilação do prazo, não é instrumento hábil a alterar prazo fixado em lei. Além disso, após a fixação do prazo, esse não pode ser aumentado. Da Certidão apenas constou que era de se aguardar o transcurso de todo o prazo de 15 dias. Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma dos art. 303, § 2o, c/c 485, inciso X, CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Expeça-se alvará de transferência em favor do autor para recebimento do valor dado em caução, com os devidos acréscimos legais. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. O peticionante requer a concessão de efeito suspensivo antes mesmo da apreciação da Apelação por ele interposta ao ID 171386084 dos autos de origem, ressaltando que a tutela antecipada concedida pelo juízo a quo apenas determinou que “a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes em razão de débito relativo à última parcela do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes e vencido no dia 30/01/2023, até decisão final do processo”. Destaca-se que houve a apresentação de caução para que a tutela antecipada produzisse efeitos. Cinge-se a controvérsia sobre o início do prazo para apresentação de aditamento ao pedido inicial de tutela antecipada em caráter antecedente. O Código de Processo Civil dispõe sobre o procedimento em apreço nos seguintes termos: DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ; III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 . § 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o termo inicial do prazo para aditamento da inicial, afirmou que este não deve ser concomitante ao prazo recursal em relação à tutela deferida, mas sim subsequente, de forma a possibilitar eventual estabilização da tutela, com a conformação da parte requerida, tornando despicienda a emenda à inicial. Transcreve-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens. 2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC/15. 4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. 8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. 9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. 10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto. 11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. 12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. 13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo. 14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.) (destaquei) No mesmo sentido, elucida a doutrina sobre a necessidade de o juízo fixar prazo específico para o aditamento à inicial após a insurgência do réu contra a tutela antecipada: II. Concessão da liminar e aditamento da petição inicial. Prazo a ser observado. “Confirmação” do pedido. Correção do valor da causa e custas. Concedida a liminar, deverá o demandante confirmar o pedido antes indicado, em petição de aditamento. Diz a lei que o aditamento deve dar-se “em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar” (art. 303, § 1.o, I do CPC/2015). O prazo de quinze dias dificilmente poderá ser observado se contado a partir da concessão da tutela antecipada, pois inviabiliza a incidência da regra prevista no art. 304 do CPC/2015 (já que o prazo de quinze dias tenderia a fruir antes de citado o réu). Deverá o juiz fixar outro prazo, maior, ou outro termo inicial (p. ex., dez dias contados da comunicação de que o réu recorreu contra a liminar, inviabilizando a estabilização, cf. art. 304, caput do CPC/2015), como autoriza a parte final do art. 303, § 1.o, I (cf. também art. 139, VI do CPC/2015). Semelhantemente, decidiu-se que “os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes”, pois, “solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo”. Diante disso, “como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do ‘procedimento provisório’ para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos” (STJ, REsp 1.766.376/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.T., j. 25/08/2020). Em síntese, pois, e à luz desse entendimento, os prazos são sucessivos e o prazo para o autor só passa a correr após intimação específica. Caso o réu não interponha o recurso previsto no art. 304, caput, a tutela antecipada estabiliza-se e a apresentação de pedido principal torna-se, em princípio, desnecessária. Como se disse acima, a “confirmação” pode não implicar em que os pedidos apresentados na petição inicial e na petição de aditamento sejam absolutamente idênticos. É imprescindível, porém, que ambos estejam em sintonia e sejam no mesmo sentido. O pedido que confirma o antes indicado pode ser mais amplo, p. ex., porque somente quando do aditamento teve o autor compreensão da real extensão da lide. Caso isso ocorra, a liminar concedida poderá ser revista, a fim de se terminar seu sentido e alcance (p. ex., para saber se pode se estender ou não ao que se referiu no pedido “definitivo”). A não incidência de novas custas fica sob a condição de não haver, com o aditamento, acréscimo quantitativo que imponha a alteração do valor da causa (sobre a repercussão do valor da causa em relação às custas processuais, cf. comentário ao art. 291 do CPC/2015). (Medina, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.) No caso dos autos, houve intimação específica do autor para aditar o pedido de tutela antecedente, mas o termo inicial do prazo foi precoce, correndo desde a intimação da decisão que concedeu a tutela antecedente, antes de se verificar eventual estabilização. Assim, está presente a probabilidade do direito pretendido, pois a peticionante apresentou a emenda à inicial ao ID 153296027, antes mesmo de qualquer insurgência da ré nos autos de origem, devendo ser atendida a finalidade do instituto e a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao início do prazo para aditamento. Sendo assim, deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso para que a tutela antecipada conferida em caráter antecedente volte a produzir seus regulares efeitos, pelo menos até o julgamento dos recursos interpostos pelas partes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo ser mantida a tutela antecipada de origem que determinou que “a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes em razão de débito relativo à última parcela do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes e vencido no dia 30/01/2023, até decisão final do processo”. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se a presente petição. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 16:37:43. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador